Tribunal: TJBA
Processo: 8031143-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031143-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: IVONILDES GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EMPRESA DE SANEAMENTO. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. INTERRUPÇÃO JUSTIFICADA POR MANUTENÇÃO. AMPARO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por Ivonildes Gomes dos Santos contra a EMBASA, buscando indenização por danos morais decorrentes de alegado desabastecimento de água em sua residência por três dias, com apelações recíprocas contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil da EMBASA pelo alegado desabastecimento de água no imóvel da parte autora; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, não demonstrando de forma inequívoca a falha na prestação do serviço especificamente em relação ao seu imóvel.

4. As provas juntadas consistem em reportagens genéricas sobre suspensão de água no bairro, sem demonstrar lesão individual específica à demandante, não sendo suficientes para estabelecer que o imóvel foi efetivamente atingido pelo desabastecimento.

5. A autora não apresentou reclamação administrativa à EMBASA, não havendo nos autos protocolo de atendimento ou pedido de carro-pipa, limitando-se a juntar notícias genéricas, o que compromete a verossimilhança das alegações.

6. Os boletos demonstram que o consumo no período superou a média dos meses anteriores, indicando consumo normal e compatível, sem redução que pudesse indicar falta de água no imóvel.

7. A suspensão do fornecimento ocorreu por necessidade de correção de vazamento, havendo amparo legal na Lei 11.445/2007, art. 40, II, que permite interrupção para reparos e melhorias no sistema.

8. A concessionária disponibilizou abastecimento alternativo por carro-pipa, minimizando os dissabores da população, não se verificando defeito na prestação quando atua dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da EMBASA provido e recurso de Ivonildes Gomes dos Santos improvido, com reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil da concessionária de serviços de saneamento exige prova inequívoca da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os alegados danos, não sendo suficientes reportagens genéricas sobre desabastecimento no bairro. 2. A interrupção do fornecimento de água por necessidade de correção de vazamentos possui amparo legal no art. 40, II, da Lei 11.445/2007, não configurando defeito na prestação quando a concessionária disponibiliza abastecimento alternativo.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 40, incisos I e II, da Lei 11.445/2007; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80303992320218050001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 80523726820208050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 20/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 80954865720208050001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 08/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031143-47.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são Apelantes e Apelados recíprocos IVONILDES GOMES DOS SANTOS e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de IVONILDES GOMES DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)